Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744926-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO PEDRO DE ALCANTARA AGRAVADO: RAMON PEREIRA DA SILVA DECISÃO GUSTAVO PEDRO DE ALCÂNTARA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 73262016, autos originários) proferida na ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais que move contra RAMON PEREIRA DA SILVA, in verbis: “ID 73084312 - Nada a prover. Mantenho o indeferimento do pedido cautelar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, pelos motivos já consignados na decisão de id 66497219, devendo a parte autora, caso assim entenda, valer-se do recurso cabível à espécie, consoante já restara posto na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, id 66666984. Aguarde-se o retorno do mandado, id 67276775.” O indeferimento da tutela provisória de urgência para busca e apreensão de veículo foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão proferida em 29/06/20 (id. 66497219, autos originários), da qual o autor opôs embargos de declaração, rejeitados em r. decisão de 01/07/20 (id. 66666984, autos originários). No r. pronunciamento judicial impugnado neste recurso, proferido em 28/09/20, a MM. Juíza nada decidiu, apenas se reportou à r. decisão anterior, de id. 66497219, integrada pela de id. 66666984. Diante do presente contexto, observadas as datas supracitadas, a interposição do presente recurso, em 07/10/20, por meio do qual o agravante-autor postula a reforma da r. decisão e deferimento da tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, é manifestamente extemporânea. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora